Tribunal: TJDFT
Processo: 0707517-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707517-28.2019.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP RECORRIDO: ANCORA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E ADMINISTRATIVO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL LICITADO. RESCISÃO CONTRATUAL. INICIATIVA DO COMPRADOR DESISTENTE. INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. RETENÇÃO DE VALORES. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1 – Nos leilões oferecidos pela TERRACAP, a compra de imóvel licitado exige a regularidade no pagamento das parcelas, tanto que a inadimplência é causa contratual para sua rescisão e, ante a incapacidade financeira do comprador em prosseguir na avença, há que se admitir a validade de sua iniciativa para pôr fim à relação jurídica. Constitui incongruência a recusa da empresa vendedora, em anuir à extinção do pacto, mesmo diante da inadimplência do comprador, pois redunda em prejuízo ao próprio interesse coletivo, postergando o retorno aos cofres públicos, com a premência necessária, dos valores advindos dos pagamentos ou da volta dos imóveis ao seu acervo patrimonial para novamente serem comercializados. 2 – Ante a desistência e a inadimplência do comprador, incumbe a este, nos moldes contratuais, o dever de restituir a posse dos imóveis; arcar com o pagamento dos tributos vencidos e vincendos, tarifas de consumo de água e energia elétrica, enquanto referidos bens não retornarem à propriedade da vendedora; pagar as taxas e emolumentos perante o registro imobiliário necessárias ao retorno da titularidade dos imóveis ao acervo patrimonial da vendedora; indenizar a vendedora, por lucros cessantes sofridos, advindos da restrição de uso dos imóveis no período de sua posse, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. 3 – Ante a resolução da relação jurídica entre os litigantes, incumbe à vendedora o dever de restituir ao comprador todos os valores das parcelas quitadas, abatido o montante pago a título de arras/sinal, podendo haver compensação das obrigações impostas ao comprador desistente. 4 – Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 396, 472 e 473, todos do Código Civil, 66, 77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/1993, e 22, 26 e 27, estes da Lei 9.514/1997. Para tanto, assevera inexistir amparo legal para a resilição unilateral do contrato de alienação fiduciária em garantia de bens imóveis, com devolução das parcelas quitadas. No aspecto, colaciona julgados de tribunais diversos e do STJ, com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 396, 472 e 473, todos do Código Civil, 66, 77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/1993, e 22, 26 e 27, estes da Lei 9.514/1997, bem como em relação ao apontado dissenso interpretativo. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico. Ademais, o dissenso foi apresentado nos moldes da legislação de regência, o que reforça a conveniência da submissão do apelo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012